Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727291-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS POTI LTDA - EPP AGRAVADO: MAURA LAUREANO DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Vistos etc, Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal, noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 03 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator